Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-35.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A ESTELIONATÁRIO. FRAUDE MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO. NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação do banco réu/recorrido a lhe restituir a quantia de R$ 2.713,00 (dois mil setecentos e treze reais).
3. Conforme narrado na petição inicial, em 11.10.2023 a recorrente recebeu mensagem de terceira pessoa que afirmava ser sua filha. Na ocasião, afirmou que precisaria de dinheiro para quitar empréstimos realizados junto a um agiota. Assustada com a narrativa, a recorrente enviou ao fraudador o valor total de R$ 2.713,00 (dois mil setecentos e treze reais), mediante transferências via PIX.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)não se verifica a prática de qualquer conduta ou omissão ilícita do banco que tenha colaborado para o evento danoso (golpe de engenharia social), que foi praticado em desfavor da parte requerente. Conforme se extrai, as transferências foram realizadas mediante a utilização de sua senha pessoal e voluntariamente, tratando-se de verdadeira culpa exclusiva de terceiro/da vítima apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que efetuou voluntariamente a transferência de valores, tendo em vista que foi vítima de golpe praticado por estelionatário. Também afirma que sua conta corrente teria sido invadida, o que ocorreu em razão de falha na prestação do serviço bancário, devendo ainda o recorrido ter atuado para evitar a consumação da fraude.
6. Contrarrazões ao ID 55837308.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 56191282, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Por sua vez, a Súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. No caso, o cerne da questão consiste na eventual falha de segurança do banco recorrido, ora instituição destinatária das transferências efetuadas pela recorrente, provenientes de suas contas mantidas junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nubank, conforme evidencia o documento de ID 55837273.
11. Entendo que não houve participação dos agentes do banco recorrido para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrido, conforme se evidenciará.
12. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo, sobretudo porque a recorrente sequer é correntista do banco recorrido, de modo que lhe seria impossível constatar eventual desvio no padrão de consumo.
13. Assim, tendo em vista que a recorrente efetuou voluntariamente as transferências ao terceiro fraudador, sem adotar as devidas cautelas, restou configurada a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrido, o que, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, rompe o nexo de causalidade.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.